Tribunal: TJES
Processo: 5000038-80.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000038-80.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIAN SCHERRER CABELINO BARRETO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5000038-80.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: LILIAN SCHERRER CABELINO BARRETO

RELATOR: DR.
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. TELAS SISTÊMICAS. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral, com pedido liminar, ajuizada por LILIAN SCHERRER CABELINO BARRETO

em face de BANCO BRADESCO S.A.

Em suma, a requerente ajuizou a presente demanda pretendendo obter declaração de inexistência de débito, cancelamento de cartão de crédito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que: recebeu em sua residência um cartão de crédito enviado pelo réu, embora não tenha solicitado este produto; utilizou o cartão mas logo em seguida cancelou e inutilizou ele; o banco réu negativou o seu nome, ensejando-lhe danos.

Decisão deferindo o pleito liminar formulado pela autora, sendo determinada a retirada de negativação no nome da autora e a suspensão de cobranças acerca do objeto deste processo, sob pena de aplicação de multa diária

Em contestação o requerido Banco Bradesco afirmou a legalidade dos atos praticados, defendendo no mérito a improcedência dos pedidos. No mais, alega a inexistência de danos morais, além de ter suscitado a preliminar de perda do objeto ante a solução dada ao caso após a citação.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Face o exposto, confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 36143252) e julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para:

A) Declarar a inexistência de débito da autora para com a ré no que concerne ao objeto deste processo;

B) Determinar que o banco réu promova os atos necessários ao cancelamento definitivo do cartão de crédito, do débito vinculado ao nome da autora e a baixa na negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, quanto ao objeto deste processo;

C)Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) à autora, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento.

Dito isto, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado alegando, de forma preliminar, a necessidade de concessão do efeito suspensivo. No mérito, sustenta que a cobrança de anuidade é devida, não existindo ilicitude ou falha no serviço em virtude de tal cobrança já que o cartão foi contratado e utilizado pela parte autora. Por consequência, há inexistência do dever de reparar, acrescentando que a recorrida possui outro apontamento nos cadastros restritivos de crédito, o que enseja a aplicação da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique a cobrança realizada.

O banco recorrente se limitou a dizer que o cartão foi utilizado. Sequer foi capaz de colacionar aos autos prova cabal de que a contratação foi, de fato, realizada. Ainda, utilizou-se de telas sistêmicas, a fim de demonstrar que o cartão foi utilizado, as quais, por serem produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas porque não provam a contratação.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Nesta toada, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.

Desta forma, o produto enviado pelo réu sem solicitação da autora configura prática abusiva e não pode ser cobrado qualquer valor quanto à ele.

Por fim, está caracterizado, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos. Não bastasse a concretização de prática abusiva, o recorrente também negativou o nome da recorrida, portanto, deve responder pelos danos causados.

Importante destacar que
embora o banco recorrente alegue negativação pretérita em nome da parte autora, é preciso considerar, que ela juntou aos autos comprovante de que a outra negativação também está sendo discutida judicialmente e, ao que tudo indica, também foi realizada de forma equivocada.
Vale acrescentar que independentemente de negativação anterior, no caso em análise, também faz- se cabível a indenização em decorrência da prática abusiva da ré, qual seja, o envio de cartão para o endereço da recorrida sem prévia autorização/contratação.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, eis que
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/1995.

CONDENO
a empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
20
% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 e art. 85, §2º do CPC.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADEMAR JOÃO BERMOND

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)